Tribunal: TJDFT
Processo: 0037636-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TERRA PÚBLICA. DIREITOÀ MORADIA. OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. POLÍTICAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1.O direito à moradia (arts. 6o, 23 e 182 da CF) impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal.
2. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, se imiscuindo no mérito administrativo, em sua conveniência e oportunidade, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica na hipótese, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente assegurado.
3. A possibilidade de regularização fundiária não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o poder público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas.
4. A ocupação de terra pública por particulares não configura posse, mas mera detenção tolerada pela Administração Pública. Logo, não há que se falar em óbice ao cumprimento da sentença, há muito transitada em julgado, que determinou a reintegração do imóvel em favor da TERRACAP, uma vez que a posse de particular não é oponível ao Poder Público.
5. Na hipótese, ante a inexistência de ato ilícito da Administração Pública, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para condenar o Poder Público a transferir gleba pública para o patrimônio de particular, conforme solicitado em processo administrativo, obstando a implantação de política pública de interesse coletivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.